Tribunal: STF
Processo: ADI 137
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-08-14
Data de publicação: 1997-08-14

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Conselho
Estadual de Justiça integrado por membros da magistratura estadual,
autoridades pertencentes aos outros Poderes, advogados e
representantes de cartórios de notas de registro e de serventuários
da Justiça.
- A criação, pela Constituição do Estado, de Conselho
Estadual de Justiça com essa composição e destinado à fiscalização e
ao acompanhamento do desempenho dos órgãos do Poder Judiciário é
inconstitucional, por ofensa ao princípio da separação dos Poderes
(art. 2º da Constituição Federal), de que são corolários o auto-
governo dos Tribunais e a sua autonomia administrativa, financeira e
orçamentária (arts. 96, 99 e parágrafos, e 168 da Carta Magna).
Ação direta que se julga precedente, para declarar a
inconstitucionalidade dos artigos 176 e 177 da parte permanente da
Constituição do Estado do Pará, bem como a do artigo 9º e seu
parágrafo único do Ato das Disposições Transitórias dessa mesma
Constituição.